Tribunal: STF
Processo: HC 195375
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Homicídio tentado. Prisão Preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Júnior Teixeira em favor de Edson de Carvalho Maia contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 627.734/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.
    De início, cabe salientar que em sede de habeas corpus não há espaço para discussão de materialidade e autoria delitiva, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar ilegalidade verificada de plano. Por conseguinte, a impetração não será conhecida nesse ponto.
    Além disso, a desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016.
    Por outro lado, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão de prisão preventiva assim dispôs (fls. 84/85):
    [...] Tratam os autos de tentativas recíprocas de homicídio, envolvendo três ou quatro pessoas, motivados pelo desentendimento em relação à propriedade de terras. Com discussões, ameaças e arroubos pessoais, trocaram tiros, de um lado Ivam, e, de outro, Edson e Odenir.
    Até que ponto isso vai chegar? O Julgador deve se preocupar com o meio social. As decisões, pautadas na lei, devem também encarar a realidade dos fatos, os riscos e conseqüências das decisões. Um Judiciário literal podo ser dispensado, porquanto equipamentos eletrônicos bem o substituiriam. Incumbe-os, no exercício do poder, encarar cada caso conforme suas peculiaridades, colocando a lei conforme os fatos se apresentem.
    Não foi apenas uma discussão familiar. Não foi apenas uma briga. Foi mais uma discussão, mais uma das inúmeras brigas, mais um desrespeito à integridade física e moral do cidadão em geral, um tiroteio no melhor estilo de faroeste americano.
    Onde isso pode chegar não se sabe, mas, diante de inúmeras catástrofes ocorridas antes, e mesmo nesse atual plantão, já se pode aquilatar dos perigos.
    Um dos envolvidos, Odenir, pagou fiança e foi liberado, diante de sua participação no caso, segundo a ótica da autoridade policial.
    Passo a decidir sobre os outros dois envolvidos, Ivam e Edson. É caso de preocupação inicial com as vítimas, com a sociedade.
    Armados, com armas sem registro ou porte legal, com perfil belicoso, o grupo representa um risco, não só para eles, mas para toda a sociedade.
    Com ânimos acirrados, podem voltar a delinquir e colocar em risco a inocentes, à própria família, com vinganças, intervenções de terceiros.
    Ademais, a autoridade judiciária local, tendo em vista uma análise mais própria de uma cidade pequena e pacata, melhor poderá fazer uma mais detida conclusão acerca do que é melhor para todos. A comoção local, o risco de maiores problemas e a preservação da vida de todos são fatores suficientes para se manter, ao menos até a avaliação do MP e do juízo de Carandaí, a prisão dos envolvidos.
    Observe-se que todos os elementos constantes dos autos autorizam a conversão em prisão preventiva, o que faço neste ato. como consta da Lei 12.403/11 vez que atendidos os dispositivos do artigo 312 e 313 do CPP.
    A instrução criminal poderá ser atrapalhada com a soltura precoce do preso. Sem ser citado, poderão se evadir e fazer com que o processo seja suspenso.
    A sociedade está em risco, bastando para tanto analisar em que consiste o feto. Não há dúvidas quanto à autoria e materialidade, fartamente demonstrada nos depoimentos constantes dos autos. Há que ser ter em mente, ao menos uma vez, o interesse da vítima e da sociedade, pelo que converto em preventiva a prisão de EDSON DE CARVALHO MAIA e de IVAM DE SOUZA COIMBRA [...]
    Como se vê, a custódia cautelar tem fundamento que se considera válido, diante do evento criminoso, troca de tiros do paciente com outros indivíduos, mais um momento de outras brigas.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Quanto à prisão domiciliar, destaca-se do acórdão (fls. 23/24):
    [...] Lado outro, é de conhecimento geral que diante da situação de emergência ocasionada em todo o país em razão do rápido alastramento da pandemia da COVID-19, diversas medidas extraordinárias vêm sendo tomadas pelos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário visando à contenção da doença e também a manutenção dos serviços essenciais, entre eles a saúde e a segurança da população.
    No que toca à matéria ora debatida, a Portaria Conjunta n° 19/2020 editada por esse eg Tribunal em conformidade, inclusive, com a Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, estabeleceu recomendações aos magistrados na atuação dos processos de presos provisórios e definitivos, buscando conter o alastramento da doença na população carcerária. Sem, no entanto, deixar de atender às finalidades da lei penal, uma vez que a soltura de detentos de maneira indiscriminada, sem que estejam também prontos para a reinserção, certamente, acarretará outros problemas de ordem social.
    Entretanto, aludidos atos administrativos caracterizam como ‘recomendações’ de medidas preventivas a serem adotas em razão da proliferação da ‘covid-19’ no país e no mundo. Não se caracterizam, em si, direitos intransponíveis daquelas pessoas que estão custodiadas sob a responsabilidade do Estado. Faz-se necessária a valoração de cada caso e ponderação sobre as peculiaridades para se viabilizar qual a medida de contingenciamento se adequa a cada caso.
    Dessa maneira, diante do atual e excepcional cenário há que se observar, casuisticamente, a situação de risco de cada presídio e de sua população carcerária, observando os critérios por ora estabelecidos para a concessão de benefícios como a prisão domiciliar, pleiteados com base na situação emergencial da pandemia.
    Na hipótese tratada na impetração, tenho que a gravidade concreta do delito praticado, nos termos supranarrados, autorizam e reforçam a manutenção da prisão, enquadrando-se, a meu ver, em caráter excepcional, a medida extrema.
    Ainda, compulsando os autos, em que pese tratar-se de paciente que conta com 70 anos, já submetido a cirurgia oncológica e com diagnóstico de novo nódulo na região inguinal, não constatei dos documentos acostados estar o paciente com a saúde extremamente debilitada ou mesmo ser portador de alguma comorbidade capaz de inseri-lo em algum dos grupos de risco delineados pelo artigo 6º da Portaria Conjunta n.° 19/PR-TJMG/20.
    Quanto ao argumento de desrespeito ao princípio da presunção de inocência, estando à preventiva devidamente justificada, não há prejuízo ao aludido princípio, que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de eventual sentença, como por exemplo, a execução da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas.
    Por fim, a eventual presença de condições pessoais favoráveis não constitui motivo que desautorize a manutenção da prisão cautelar, pois presente o risco de comprometimento da ordem pública. [...]
    Por outro lado, a crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão.
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se os arts. 1º e 4º: 
    Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
    I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
    II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e
    III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.
    [...] Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
    Entendeu a instância de origem pela não incidência da Recomendação 62 do CNJ não apenas em razão da gravidade concreta do crime, tentativa de homicídio, mas também porque, embora o paciente tenha comprovado estar no grupo de risco pela sua idade e já submetido a cirurgia oncológica e com diagnóstico de novo nódulo na região inguinal, não constatei dos documentos acostados estar o paciente com a saúde extremamente debilitada. Conclusão que não comporta rechaço com base nos documentos de fls. 92/108, que consistem em receituários de medicamentos, dados de cirurgia realizada em 2011 e dados sobre o atual estado de saúde, dos quais não se verifica grave distúrbio físico ou que cuidados e tratamentos não possam ser realizados na unidade prisional, que conta com equipe médica.
    Desse modo, ausente manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Resolução 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para situar o Paciente no grupo de risco do novo coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Em relação à COVID-19 e à Recomendação 62 do CNJ, tenho que a situação concreta em exame – com ênfase na violência concreta do crime imputado – não recomenda, ao menos por ora, a revisão/adequação do decreto prisional.
    A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio” (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); “a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc”. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Nessa direção, o ato dito coator assentou:
    “Entendeu a instância de origem pela não incidência da Recomendação 62 do CNJ não apenas em razão da gravidade concreta do crime, tentativa de homicídio, mas também porque, embora o paciente tenha comprovado estar no grupo de risco pela sua idade e já submetido a cirurgia oncológica e com diagnóstico de novo nódulo na região inguinal, não constatei dos documentos acostados estar o paciente com a saúde extremamente debilitada. Conclusão que não comporta rechaço com base nos documentos de fls. 92/108, que consistem em receituários de medicamentos, dados de cirurgia realizada em 2011 e dados sobre o atual estado de saúde, dos quais não se verifica grave distúrbio físico ou que cuidados e tratamentos não possam ser realizados na unidade prisional, que conta com equipe médica”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), sem prejuízo do reexame periódico, na instância ordinária, da necessidade/adequação da segregação cautelar do Paciente (artigo 316, parágrafo único, do CPP).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora